Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o acolhimento institucional de BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS. Na origem, BENEDITA, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, alegou ser pessoa idosa, diagnosticada com esquizofrenia e transtorno delirante. Precisa de auxílio para as atividades básicas, porém não conta com familiares que possam prestá-lo. Possui irmãos, porém todos igualmente idosos e sem condições de prestar assistência. Por iniciativa dos vizinhos e diante da condição de abandono, foi levada ao Hospital de Base de Brasília, onde deu entrada “desnutrida, com lesão por pressão em região sacral, mobilidade reduzidas em virtude de artrite crônica, dentição incompleta e bem precária, necessitando de dieta pastosa; dependente de cuidados para sair da cama, tomar banho e mudar de decúbito em leito”. Dada sua condição e a impossibilidade de prestação de cuidados por membro da família, requereu o acolhimento em instituição de longa permanência para idosos – ILPI – conveniada à rede pública do Distrito Federal. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a medida e concedeu prazo de dez dias úteis para cumprimento pelo ente público. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que a agravada não atende aos requisitos legais para abrigamento em instituição pública, posto que possui renda suficiente para custear as despesas em instituição privada, é proprietária do imóvel em que reside e tem familiares que podem prestar o auxílio que necessita. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Benedita Pereira dos Santos, no dia 27/11/2024, em face do Distrito Federal. A autora afirma que é pessoa idosa, que vive sozinha (salientando que todos os seus irmãos também são pessoas idosas, sem possuir condições de abriga-la) e que possui diagnóstico de esquizofrenia. Aponta que “No dia 15/02/2023, após mobilização de vizinhos, que passaram a questionar a situação de abandono, maus tratos e da situação degradante e insalubre que vivia a idosa, a Requerente foi levada pelo SAMU para o Hospital de Base. Até então, a Sra. Benedita morava sozinha, passava a maior parte do tempo em condições precárias de higiene, com lixo espalhado pela residência, além disso, ela se encontrava há mais de 3 (três) anos sem energia elétrica e água encanada. Em 16/02/2023, a idosa foi levada para a enfermaria de Psiquiatria do Hospital de Base. A idosa possui diagnóstico de esquizofrenia e transtorno delirante, como também, artrite reumatóide e seu quadro clínico é crônico, progressivo e irreversível (grau III de dependência). No momento da admissão no nosocômio, a Autora estava desnutrida, com lesão por pressão em região sacral, mobilidade reduzida em virtude da artrite crônica, dentição incompleta e bem precária, necessitando de dieta pastosa; dependente de cuidados para sair da cama, tomar banho e mudar de decúbito em leito, resistente a medidas não farmacológicas (fisioterapia, cuidados de enfermagem). O quadro clínico é crônico, progressivo e irreversível. A Sra. Benedita tem episódios recorrentes de surtos e delírios. Inclusive, há diversas ocorrências policiais em desfavor dela e foram lavrados 16(dezesseis) termos circunstanciados em face da idosa, todos noticiando infrações diversas como ameaça de morte, perturbação da tranquilidade, perturbação do trabalho ou do sossego alheios, ameaça e/ou crimes contra a honra perpetrados contra moradores do Edifício Clara, localizado na Av. Central, Bloco 1490, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. (PJe no 0700810-26.2023.8.07.0011; 0705035- 26.2022.8.07.0011; 0703132-87.2021.8.07.0011; 0702323-97.2021.8.07.0011; 0702322- 15.2021.8.07.0011; 0701912-54.2021.8.07.0011; 0701885-71.2021.8.07.0011; 0700461- 91.2021.8.07.0011; 0700461-91.2021.8.07.0011; 0702517-34.2020.8.07.0011; 0702475- 82.2020.8.07.0011; 0702415-12.2020.8.07.0011; 0702405-65.2020.8.07.0011). Há relatos dos vizinhos de que ela gritava muito e ameaçava atear fogo no condomínio e que defecava em sacolas plásticas e jogava lixo na vizinha de baixo do seu apartamento (FABIANA FONSECA MOTA) e também de inúmeros, insistentes e deliberados comportamentos persecutórios por parte da idosa. A Sra. Benedita alegava que os vizinhos estavam tramando contra ela para obterem parte de sua herança, que eles a atacam com lasers e que esses ataques teriam provocado suas deformidades em pernas e joelhos direito e as manchas hipocrômicas em antebraço e mão direita, que eles ficam falando com ela durante todo o dia e inclusive a noite, que as paredes dos apartamentos seriam finas e daria para escutar tudo sobre a trama; que os vizinhos estariam jogando baratas para dentro de seu apartamento por conta que não possuir família; e que estariam contaminando a sua água.” (sic) (id. n.o 218993656, p. 2-3). Acrescenta que “Em que pese os esforços de vários órgãos na tentativa de que, pelo que menos, os dados da Requerente fosse inserido na lista de interesse de vaga em ILPI, todos foram em vão, eis que apesar da incontestável necessidade de ser abrigada em instituição de atendimento compatíveis às suas necessidades, nas áreas social e de saúde, em local onde sua saúde física e mental possa ser cuidada, diante das suas condições de vulnerabilidade, da indicação de alta médica e dos fatores de risco de permanência em ambiente hospitalar, no dia 05/03/2024, mais uma vez, por meio do Ofício no 447/2024, a Central de Vagas negou a institucionalização da idosa.” (sic) (id. n.o 218993656, p. 6). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “para fins de abrigamento da idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência;” (sic) (id. n.o 218993656, p. 13). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Em 28/11, o Juízo proferiu a decisão interlocutória de id. n.o 219104422, por meio da qual o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária foi indeferido. Contudo, ulteriormente, exsurgiu comunicação processual dando conta de que a egrégia 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) atribuiu efeito suspensivo ao referido decisum, nos autos do agravo de instrumento n.o 0752197-79.2024.8.07.0000, de modo que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitui óbice ao regular prosseguimento do feito na 1a instância. Sendo assim, os autos vieram conclusos no dia 12/12, às 17h43min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A pretensão da autora ostenta verossimilhança fática, tendo em vista que inexistem dúvidas acerca das circunstâncias de fato mais relevantes da causa. A partir do exame da causa de pedir, é possível perceber que o thema decidendum diz respeito ao confronto entre, de um lado, a força normativa e a eficácia prática dos direitos sociais (notadamente à assistência social), e do outro, o conceito da reserva do possível. Consoante a didática lição do professor Uadi Lammêgo Bulos, Direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real. Funcionam como lídimas prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas de cunho constitucional, cuja observância é obrigatória pelos Poderes Públicos. Tais prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os direitos sociais. Exemplos: serviços escolares, médico-hospitalares, assistenciais, previdenciários, desportivos etc. (...) A finalidade dos direitos sociais é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real. (Curso de direito constitucional, 16a ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, p. 465). Nesse sentido, pode-se afirmar que os direitos sociais se caracterizam por colocarem o indivíduo numa condição de poder exigir uma postura ativa do Estado, notadamente mediante a prestação de serviços essenciais para se viver com dignidade e para o exercício das liberdades fundamentais, tais como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia e a assistência social. Percebe-se, assim, que o conteúdo jurídico dos direitos sociais possui altíssimo grau de associação com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mormente com as prerrogativas relacionadas ao status positivo. De outra banda, a ideia de reserva do possível (fundada no brocardo latino ad impossibilita nemo tenetur – “ninguém é obrigado a fazer o impossível”) chama a atenção para os obstáculos administrativos, organizacionais, econômicos e financeiros que podem causar impactos no cenário da efetivação material dos direitos fundamentais. No que se refere as circunstâncias jurídicas do presente caso, é possível perceber que a pretensão da autora possui respaldo no texto da Constituição Federal de 1988, mormente nas seguintes passagens: Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...) Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...) Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Igualmente, a Lei n.o 10.741/2003 contém diversos preceitos normativos que sustentam juridicamente a pretensão da autora, a saber: Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) V – abrigo em entidade; Cumpre ressaltar que o requerimento da demandante também está amparado em documentos internacionais relevantes, v.g. os conhecidos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente as diretrizes de n.o 1o (erradicação da pobreza), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis). Como cediço, ao subscrever a Agenda 2030 da ONU, República Federativa do Brasil assumiu o compromisso internacional de, até o ano de 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças (item 1.4); bem como de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Outra fonte de direito internacional dos direitos humanos que socorre a pretensão do autor é o conhecido Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, instituído pela Assembleia-Geral da ONU em dezembro de 1966, e que passou a ter obrigatoriedade interna a partir da publicação do Decreto Presidencial n.o 591/1992. O art. 11 do referido diploma normativo consolida o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados-parte (à exemplo do Brasil) a obrigação de promover e proteger esse direito. Logo, não se admite que a tese da reserva do financeiramente possível seja utilizada pelo Poder Público como uma justificativa genérica para eventual omissão Estatal na efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os interesses relacionados à assistência social, os quais garantem, em muitos casos, a preservação do mínimo existencial, isto é, do mínimo de existência condigna (art. 1o, III, da CF/1988). Nessa ordem de ideias, cotejando os ensinamentos doutrinários, as regras jurídicas incidentes ao caso e as circunstâncias práticas da presente demanda, é possível concluir que o pedido da autora goza de certa plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a não acolher Benedita Pereira dos Santos em uma das instituições de longa permanência de idosos administrados(as) ou controlados(as) pelo Poder Público. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 dias úteis, o abrigamento de Benedita Pereira dos Santos (CPF n.o 244.277.721-53), em quaisquer das instituições de longa permanência de idosos da Administração Pública Distrital.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a demonstração de que a autora é aposentada e recebe proventos de R$3.162,36, não há nos autos informações acerca de eventual custo do abrigamento em instituição particular, matéria que demanda dilação probatória. Lado outro, a informação de que a autora possui familiares aptos a prestar-lhe o auxílio necessário não encontra respaldo na prova anexada pelo próprio recorrente, de onde se extrai que o único familiar residente no Distrito Federal é um irmão igualmente idoso e que estaria impossibilitado de prestar assistência, conforme relatório de Avaliação Socioassistencial da Pessoa Idosa (ID 228130506): “Após a internação da Sra. Benedita, houve pedido de acolhimento dela pelo Serviço Social do Hospital de Base, em razão de a idosa não ter condições de custear uma instituição privada por motivo de sua renda estar sendo utilizada para o custeio de reparos em seu antigo apartamento e para sanar dívidas do imóvel. (...) De acordo com o relato do Sr. João Batista ao Serviço Social do Hospital de Base e para este CREAS, existe uma situação de fragilidade de vínculos familiares, pois a Sra. Benedita casou cedo e desde então se isolou da família, mesmo após seu divórcio. Seu irmão contou que ela não entrava em contato e nem atendia aos convites da família para se encontrar com eles. Inclusive a Sra. Benedita impedia o acesso do próprio irmão em sua residência. Disse que ela chegou a morar com sua irmã Adenora uma época, mas elas não se davam muito bem. O Sr. João Batista explicou que a fragilização dos vínculos se dá apenas pelo distanciamento e não em razão de conflitos. No entanto, ele disse que atualmente tem tido uma relação um pouco melhor com sua irmã, devido a melhora no quadro de saúde mental dela desde que foi internada. A Sra. Benedita possui um filho, o qual tem laudo de esquizofrenia e vive sob os cuidados do pai, e a idosa não mantém contato com nenhum deles. Possui 10 irmãos, todos idosos, dos quais 6 estão vivos e 2 moram em Brasília: Sra. Adenora e Sr. João Batista (o Sr. Raimundo faleceu ano passado). Seu irmão disse que nenhum dos irmãos têm condições financeiras de auxiliá-la e tampouco condição de saúde mental para assumirem qualquer tipo de cuidados com a irmã. Contou que a Sra. Adenora também se mantém isolada do resto da família.” Sem olvidar da relevância da argumentação de que a renda proveniente da aposentadoria somada a eventual aluguel do imóvel residencial seria suficiente para custear uma instituição privada, importa ressaltar que essa não é a realidade do momento. Segundo se extrai das informações colhidas neste estágio prelibatório, a autora estaria endividada e o imóvel em obras. Assim, até que sobrevenha a demonstração de nova situação de fato e que retrate renda suficiente para custear uma instituição privada, impõe-se a manutenção do acolhimento em instituição pública ou conveniada, como forma de prestar a assistência necessária para a subsistência condigna da agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para intervir no feito, bem como para analisar a possibilidade da promotoria de justiça no primeiro grau atuar em conjunto com a defensoria pública para efetuar o levantamento da situação patrimonial da idosa, a correta administração e destinação dos recursos de sua aposentadoria por seu Curador ou quem tem poderes de administração, a existência de outros recursos mobiliários e a real situação do imóvel, tudo de modo a assegurar sua manutenção em instituição privada e com dignidade. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator